Tribunal: TJSP
Processo: 2029508-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade e inexistência de débito cumulada com indenização e pedido de tutela de urgência. Concessão de liminar para determinar a suspensão dos descontos das prestações referentes ao contrato de empréstimo no benefício previdenciário da autora. Cabimento. Perigo de dano demonstrado, haja vista que os valores a título de empréstimo consignado são descontados do

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade e inexistência de débito cumulada com indenização e pedido de tutela de urgência. Concessão de liminar para determinar a suspensão dos descontos das prestações referentes ao contrato de empréstimo no benefício previdenciário da autora. Cabimento. Perigo de dano demonstrado, haja vista que os valores a título de empréstimo consignado são descontados do benefício previdenciário da requerente, que possui caráter alimentar. Multa diária mantida. Recurso desprovido.